Tribunal: STF
Processo: RE 1571764
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 39) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 23):

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TJDFT. INSPEÇÃO PROMOVIDA PELO TCU. APURAÇÃO DE ERRO NA CONCESSÃO DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a possibilidade de supressão — e consequente reposição ao erário - de parcelas pagas aos servidores do TJDF em razão de erro da administração apurado por ocasião de inspeção levada a efeito pelo TCU, consubstanciado na má interpretação das normas referentes ao alcance de decisões judiciais relativas ao reajuste de 10,87% e, bem assim, decorrentes do pagamento da integralidade da função/cargo comissionado com a remuneração do cargo efetivo e a VPNI com base em decisões judiciais e na Lei 10.475/02. 
    2. Não houve decadência para a Administração na hipótese, pois, mutatis mutandis, "em se tratando de relação jurídica de natureza estatutária, de trato sucessivo, com reiterados equívocos no pagamento aos servidores da GAE calculada sobre a VPNI, falhas que se repetiram continuamente, o prazo decadencial para a Administração corrigir o equívoco renovou-se a cada mês em que perpetrados os erros, não havendo como se falar, na espécie, em um ato administrativo unissubsistente, que tenha resultado no reconhecimento de direito em favor dos servidores substituídos pelo Sindicato Apelante, mas, sim, em sucessivas e equivocadas aplicações da legislação que disciplina suas remunerações, falhas essas que se repetiram a cada pagamento indevido realizado". (AC 0012633-80.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.57 de 05/05/2014). 
    3. Colocada essa premissa, "não se nega à Administração o direito, e até mesmo o dever, de corrigir equívocos no pagamento de vantagens pecuniárias a servidores públicos, sendo certo que servidor algum, da ativa ou aposentado, tem garantia permanente à preservação de determinado regime jurídico. (AC 0021954-05.2012.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.168 de 10/03/2015). 
    4. Além disso, "objetiva o legislador, nos diversos diplomas e normas disciplinadores da matéria (art. 2°. da Lei 8.911/94; art. 2°, § 2°, da Lei 9.030/95; art. 14, § 2°, da Lei 9.421/96 etc.), vedar o recebimento simultâneo de duas retribuições. Este entendimento foi mantido com a superveniência da Lei n. 9.527/97, que não revogou tacitamente as referidas regras, não sendo possível a percepção acumulada da remuneração do cargo efetivo com a retribuição integral da função comissionada exercida. Precentes do C. STJ e desta Corte: AgRg no REsp 1203927/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 24/11/2010; AC 0002290-71.2001.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Primeira Turma,e-DJF1 p.82 de 25/05/2010, AMS 0009072-22.2000.4.01.3500/ GO, Rel. JUIZ FEDERAL FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, 1a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.444 de D8/06/2012)" (AC 0000233-26.2000.4.01.3300 / BA, Rel. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, 2 TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.172 de 27/11/2012). 
    5. Por outro lado, ainda que seja devido o ajuste na remuneração dos autores quanto ao mérito, "não se pode olvidar que a alteração dos valores percebidos, bem como eventual ressarcimento de montante recebido de forma supostamente indevida não pode prescindir da instauração de prévio procedimento administrativo, no qual deverão ser apuradas as devidas questões de fato e de direito aptas à fundamentação da decisão administrativa a ser adotada e com observância do contraditório e da ampla defesa" (AMS 0037407-79.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.57 de 30/09/2013). 
    6. Deveras, ainda que a decisão do TCU esteja em harmonia com a jurisprudência desta Corte no que se refere à matéria de fundo, no caso dos autos, constata-se que não foi obedecido o devido processo legal, ausente nos autos prova de que os servidores atingidos tenham sido chamados a apresentar defesa, seja por ocasião da inspeção seja no momento do cumprimento das determinações do TCU. 
    7. Impõe-se, portanto, a manutenção dos valores originalmente pagos até a conclusão de regular processo administrativo, em que seja assegurado aos servidores a ampla defesa e o contraditório. 
    8. Apelação parcialmente provida, para assegurar a manutenção das vantagens objeto do Acórdão 1.006/2005 até a conclusão de regular processo administrativo. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 33):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. AUSÉNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VICIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. 
1. A contradição que autoriza o uso dos embargos declaratórios é a que se verifica entre as proposições do acórdão ou entre as premissas e o resultado do julgamento. Não é sinônimo de inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. Existe um sentido técnico de "contradição" que não se confunde com o sentido coloquial com que é empregado na linguagem comum. 
2. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses apresentadas pela defesa, pois apenas é necessário fundamentar sua convicção, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e conforme o princípio da livre convicção motivada. 
3. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga respeito a um necessário pronunciamento pelo acórdão na ordem de questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido, em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante. 
4. Pretendendo a parte embargante a reforma do entendimento lançado no acórdão por mero inconformismo com seu resultado, a via adequada não é a dos embargos de declaração. 
5. Na hipótese, a parte embargante não demonstra a existência no julgado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que conduzam à necessidade de retificação do julgado ou alterem o entendimento estampado no acórdão impugnado. 
6. A pretensão de utilizar os embargos de declaração para fins de prequestionamento resta inviabilizada em razão da ausência de necessidade de manifestação sobre dispositivos legais que não se demonstraram necessários à composição da lide, sendo farta a jurisprudência que rejeita tal anseio, pois a estreita via dos embargos de declaração demanda a demonstração dos vícios passíveis de correção nas hipóteses previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC de 2015. 
7. Em tal hipótese, os embargos são protelatórios e admitem a imposição de sanção em caso de reiteração, pois o caráter protelatório restou definido no julgamento do REsp 1.410.839/SC, onde está definido que "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: 'Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-8, do CPC." 
8. Embargos de declaração da parte embargante rejeitados. 

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, inciso LV; e 71, incisos II, IV, VIII e IX, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 39, fls. 4 e 5):

[...]
Antes de adentrar o mérito, importante esclarecer que o TRF da V Região rechaçou a decadência administrativa e entendeu ser devido o ajuste na remuneração dos autores quanto ao mérito. 
Contudo, entendeu que não houve o devido processo legal, pois "ausente nos autos prova de que os servidores atingidos tenham sido chamados a apresentar defesa", o que deu ensejo ao provimento parcial do apelo apenas para manter a remuneração dos autores até a conclusão de processo administrativo em que assegurado aos servidores a ampla defesa e o contraditório. 
Sendo assim, cinge-se o presente recurso extraordinário ao debate acerca da desnecessidade de se assegurar o contraditório e ampla defesa a servidores atingidos reflexamente em razão de processo de auditoria em órgão público. 
[...]
Diante do teor dos dispositivos acima indicados, constata-se que cabe ao TCU, por missão constitucional, a fiscalização e julgamento das contas dos administradores e órgãos e entes públicos federais, bem como a determinação de medidas saneadoras quando identificadas impropriedades no manejo do erário. 
Quando exerce tal múnus, a relação procedimental aplicável ao julgamento de processos de tomada e prestação de contas e de fiscalização, como é o caso, estabelece-se entre esta Corte e os órgãos públicos envolvidos, e não entre o TCU e os servidores dos órgãos. 
É dizer: em inspeção realizada pelo TCU para apurar ilegalidade de pagamento pelo TJDFT, os servidores indiretamente afetados pelas determinações do Tribunal não possuem direito de serem ouvidos no processo fiscalizatório. 
Em outras palavras, não há participação de servidores durante o procedimento de análise e julgamento das contas ou de fiscalizações. Os servidores, nesses processos, não são acusados, litigantes ou partes. 
Tal se deve porque não é objeto de análise pela Corte de Contas determinada ação ou omissão do servidor que pudesse levar à infração da legislação. O que se julga é o ato emitido pela autoridade responsável de seu órgão de origem. 
Exatamente por isso que, ao aplicar indevidamente os princípios estatuídos no art. 5º, LV, da CF [contraditório e ampla defesa], acaba por violar a referida norma constitucional.
[...]
Assim, o Tribunal Regional Federal, ao consignar que o TCU deve garantir o contraditório e ampla defesa aos servidores atingidos por inspeção nas contas de órgão público, acaba por inviabilizar o próprio exercício de suas funções. 
[...]

Por força da decisão de admissibilidade da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 37), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Sustenta a recorrente que o Tribunal de origem teria assinalado competir ao TCU assegurar o contraditório e a ampla defesa aos servidores atingidos por inspeções de contas realizadas em órgãos públicos, entendimento que, se adotado de forma irrestrita, comprometeria o regular desempenho das atribuições da Corte de Contas.

Ocorre, contudo, que tal assertiva não se depreende do acórdão recorrido. A propósito, transcreve-se o seguinte trecho do julgado (eDoc 23, fl. :

[...]
Deveras, ainda que a decisão do TCU esteja em harmonia com a jurisprudência desta Corte no que se refere à matéria de fundo, no caso dos autos, constata-se que não foi obedecido o devido processo legal, ausente nos autos prova de que os servidores atingidos tenham sido chamados a apresentar defesa, seja por ocasião da inspeção seja no momento do cumprimento das determinações do TCU. 
[...]

O órgão de origem concluiu que não foram assegurados o contraditório e a ampla defesa sequer na fase de cumprimento das determinações emanadas do TCU. Tal fundamento autônomo não foi impugnado pela recorrente. 

Verifica-se, portanto, a manifesta deficiência das razões recursais.

Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente